Tribunal: TJDFT
Processo: 0738891-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Vistos, etc. Recebo o recurso e defiro seu processamento. Não se vislumbra presentes os requisitos para concessão de liminar, especialmente o requisito de urgência, por se tratar de valores antigos que se busca obter, devendo o recurso ser apreciado pelo Colegiado. Intime-se o Agravado para responder. Brasília, 19 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator